Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-25.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-25.2021.8.14.0024

APELANTE: ADALTO PIMENTEL DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. 2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

EM RAZÃO DA ILICITUDE DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
As fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontravam os recorrentes justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência. Ademais, a materialidade está comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo, fls. 276 – Autos PJe. Do mesmo modo, a autoria, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, a responsabilidade penal é cristalina, não obstante a tentativa do apelante em mitigar a coerência do conjunto probatório. A comprovação da autoria delitiva, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos Policiais Civis, responsáveis pela prisão em flagrante do Acusado/Apelante, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.
2. 2.

DO
PLEITO DE APLICAÇÃO DA
DETRAÇÃO DA
PENA.

INSUBSISTENCIA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2.3.
DA ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE
.

Constata-se que a pena privativa de liberdade do apelante foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o que, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, determina o regime inicial da pena no regime semiaberto. Todavia, mesmo que se descontasse o período de prisão cautelar aduzido em momento anterior à sentença, o regime de cumprimento de pena ainda seria o semiaberto, conforme o artigo acima citado.
2.4.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06 EM PATAMAR REDUZIDO. NÃO CABIMENTO.

Observo que o Juízo ao analisar a questão, justificou que o réu não preenche o requisito para a concessão da benesse, pois é reincidente específico do crime em apreço, conforme constante do processo nº 0002395-15.2011.8.14.0024, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADALTO PIMENTEL DE FIGUEIREDO,
por meio de Advogada Constituída, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que, no dia 02/01/2021, às 23h40min, o apelante, na companhia de Maria Betania Moura Magalhães, foi flagrado com aproximadamente 98h (noventa e oito gramas) de cocaína e 100g (cem gramas) de maconha, além de balança de precisão e R$117,00 (cento e dezessete reais).

O juízo sentenciante, em 10/11/2021, julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante pela prática do crime supramencionado, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando, em suas razões, pelo reconhecimento da preliminar acerca do alvará de soltura, a fim de que o apelante recorra em liberdade e, no mérito, requer a absolvição por ilicitude das provas, que devem ser desentranhadas do processo. Alternativamente, suplica a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em grau máximo e a promoção da detração penal, responsável por gerar novo regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio da Douta Promotora de Justiça Ociralva de Souza Farias Tabosa, confrontou os argumentos trazidos pela Defesa, no intuito de que seja mantida, em sua integralidade, a r. sentença prolatada pelo juízo a quo.

Nesta instancia superior, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Dout0o Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra De Melo, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa (ID 9166676).

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE MEDIANTE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I - processar e julgar:

a)originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) (TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.)

APELAÇO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.)

APELAÇO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Outrosssim, constata-se ainda, que a Vara de Execuções Penais de Itaituba concedeu, em 01 de outubro de 2021, o livramento condicional do apelante (fls. 410/414), benesse que não foi revogada até o momento.

Portanto, rejeito a preliminar em referência.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILICITUDE DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando que as provas produzidas nos autos foram por meio ilícitos.

Não assiste razão o apelante.

Nesse passo, concernente à tese de ilicitude da prova, especificamente quanto à constitucional do artigo 5º, inciso XI, é pacífico que, diante da permanência do estado de flagrância, é facultado aos agentes policiais o ingresso na residência do agente, independentemente de mandado judicial, a fim de cessar a prática delitiva, que se protrai no tempo, desde que haja fundadas suspeitas sobre o cometimento do crime.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Na hipótese, em relação ao apelante, a equipe da Polícia Militar (ROCAM), recebeu informações de que havia venda de drogas ilícitas no beco do COMTRI, onde está localizada a residência do sentenciado, que levava consigo um papelote de maconha, e, em momentos posterior, os policiais militares encontraram uma quantia maior de drogas no interior do imóvel, além de balança de precisão, dinheiro e quatro aparelhos celulares.

Como se observa no acervo processual, as fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontravam os recorrentes justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência.

No mesmo diapasão, confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO OU COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. No caso dos autos, após notícias da prática do delito, os policiais realizaram campana no local do delito e, somente após sérios indícios da traficância, fizeram a abordagem do agente e adentraram no imóvel, onde foi efetuado o flagrante, não havendo falar em nulidade por ausência de mandado judicial.

(...) 3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade da droga apreendida - 201,5g de cocaína e 21g de maconha -, o que, somado à localização de balança de precisão, dinheiro e de diversas armas de fogo e munições, revela risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

(...) 7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ. RHC 120.745/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. FUNDADOS INDÍCIOS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)2. Não há que se reconhecer, in casu, a ilegalidade da conduta dos agentes públicos em adentrar no domícilio do recorrente para acarretar elementos de prova hábeis à persecução. Isso porque o delito de tráfico tem natureza permanente, pelo que, enquanto não cessada sua prática, é possível a prisão em flagrante e, por consequência, a entrada no domílicio do agente. Some-se a isso que, no caso em apreço, havia fundadas razões para o agir dos servidores da segurança pública.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, com o ora recorrente foram apreendidos 60 tijolinhos de maconha, dinheiro em espécie e uma arma de calibre .38, sendo de conhecimento das autoridades públicas que ele já estava envolvido na distribuição de entorpecentes para outros pequenos pontos de tráfico.

5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ. RHC 116.601/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Ademais, a materialidade está comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo, fls. 276 – Autos PJe. Do mesmo modo, a autoria, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, a responsabilidade penal é cristalina, não obstante a tentativa do apelante em mitigar a coerência do conjunto probatório.

Nesse contexto, os policiais militares ouvidos, afirmaram de modo categórico como se deu a apreensão da droga e confirmaram a presença de substâncias ilícitas na posse do sentenciado.

Transcrevo os depoimentos dos policiais militares:

- Policial Militar Wanderson de Jesus Albano: “
(...) que participou da operação, em juízo, confirmou a versão apresentada em sede policial. Narrou que, estava de serviço quando receberam algumas denúncias de tráfico de drogas e foram averiguar. No local flagraram o denunciado e com ele encontraram uma quantidade de entorpecentes e após buscas na casa encontraram o restante das substâncias, bem como uma balança de precisão. Narrou que a denunciada também estava na residência; que só o nome dele era falado nas denúncias; que o denunciado já possui passagem pela polícia e era mencionado em várias denúncias (...)”.

- Policial Militar Leony Serique do Carmo confirmou: “(...)
os fatos relatando que receberam denúncias de que no beco da COMTRI havia uma casa que era provavelmente boca de fogo. No dia dos fatos estavam em rondas no local e encontraram o denunciado em situação suspeita com certa quantidade de substância entorpecente. Em seguida ele franqueou a entrada dos policiais na casa onde encontraram mais substâncias. Narrou que a denunciada também estava no local, mas que o denunciado foi quem assumiu a propriedade da droga (...)”.

Portanto, constata-se que foram prestados depoimentos hígidos e uniformes em juízo, constituindo o relato dos policiais meio idôneo e suficiente para prolação da sentence condenatória, eis que a versão apresentada se encontra harmonia com as demais provas dos autos, não tendo sido, em nenhum momento, rechaçada pelo réu.

Outrossim, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, a tese de absolvição por ilicitude de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DO PLETO DE DETRAÇÃO DA PENA

O apelante requer a aplicação da detração do período em que esteve preso, no entanto, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, a competência para deliberar sobre a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia. Ultrapassado este momento a competência retorna ao juízo da execução penal.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange a modificação do regime de cumprimento de pena, também entendo não merecer guarida, pois constata-se que a pena privativa de liberdade do apelante foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o que, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, determina o regime inicial da pena no regime semiaberto.

Todavia, mesmo que se descontasse o período de prisão cautelar aduzido em momento anterior à sentença (10 meses e 08 dias), o que resultaria numa reprimenda de aproximadamente 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses, o regime de cumprimento de pena ainda seria o semiaberto, conforme o artigo acima citado.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06 EM PATAMAR MÁXIMO:

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa,

hipótese em que a reprimenda pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso concreto, observo que o Juízo ao analisar a questão, justificou que o réu não preenche o requisito para a concessão da benesse, pois é reincidente específico do crime em apreço, conforme constante do processo nº 0002395-15.2011.8.14.0024, inibindo assim a aplicação do referido benefício.

Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida. (TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016).

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

ADALTO PIMENTEL DE FIGUEIREDO
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/06/2022